Tribunal: TJBA
Processo: 8000756-88.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000756-88.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARCELO SANTOS BATISTA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA E LOCALIZAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou a ligação do serviço em imóvel do autor, rejeitando indenização por danos morais.

A ré alegou ilegitimidade ativa, irregularidade fundiária, necessidade de licenciamento ambiental e litigância predatória. O juízo de origem rejeitou as preliminares e acolheu parcialmente a pretensão, reconhecendo o dever de efetuar a ligação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o autor possui legitimidade ativa para pleitear a ligação de energia elétrica; (ii) se a concessionária pode recusar a ligação sob fundamento de irregularidade fundiária ou suposta inserção do imóvel em APP; (iii) se houve conduta ilícita apta a gerar dano moral.

III. Razões de decidir

Reconhecida a legitimidade ativa, bastando a comprovação da posse para requerer serviço público essencial.

Inviável a negativa genérica da concessionária, pois não demonstrados impedimentos técnicos ou ambientais concretos.

A essencialidade do serviço e o princípio da dignidade da pessoa humana impõem o dever de fornecimento.

Ausente demonstração de ilícito ou abuso, não se caracteriza dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença integralmente.

Tese de julgamento:
“1. O fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, pode ser requerido por quem detém a posse do imóvel, ainda que não seja proprietário formal.”
“2. A concessionária não pode recusar a ligação com base exclusiva em alegações genéricas de irregularidade fundiária ou de suposta inserção em área ambiental, sem prova técnica robusta.”
“3. A ausência inicial de fornecimento, sem demonstração de conduta abusiva, não configura dano moral.”

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.